Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721647-11.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA AGRAVADA: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA e KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Afirmam, ainda, que o acórdão combatido violou princípios constitucionais, não havendo que se falar em tema de cunho infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026